Tribunal: TJSP
Processo: 0002160-37.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ção do laudo pericial. Decisão judicial fundamentada e que não se mostra despropositada. Sabe-se que o magistrado, autoridade que preside a relação processual, pode indeferir a produção das provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (artigo 400, par. 1o, do Código de Processo Penal). E, desde que o faça de forma fundamentada, tal circunstância não traduz qualquer cerceamento de defesa. Com efeito, o juiz, por ser o destinatário da prova e estar em contato direito com a causa, detém certa discricionariedade na avaliação da necessidade da prova para a formação de seu convencimento, conquanto que delibere fundamentadamente. Ademais, a questão não foi suscitada em alegações finais, pelo que houve preclusão (artigo 571, II, combinado com artigo 572, I, ambos do Código de Processo Penal). Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório a evidenciar a prática do delito. 2. Sanção que não comporta alteração. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 0002160-37.2017.8.26.0637; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Criminal; Foro de Tupã - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Uso de documento falso

Relator(a):

Laerte Marrone

Comarca:

Tupã

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:
Apelação. Crime de uso de documento falso (artigo 304, CP). Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Alegação de nulidade do processo em razão do indeferimento do pedido de complementação do laudo pericial. Decisão judicial fundamentada e que não se mostra despropositada. Sabe-se que o magistrado, autoridade que preside a relação processual, pode indeferir a produção das provas

Ementa:
Apelação. Crime de uso de documento falso (artigo 304, CP). Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Alegação de nulidade do processo em razão do indeferimento do pedido de complementação do laudo pericial. Decisão judicial fundamentada e que não se mostra despropositada. Sabe-se que o magistrado, autoridade que preside a relação processual, pode indeferir a produção das provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (artigo 400, par. 1o, do Código de Processo Penal). E, desde que o faça de forma fundamentada, tal circunstância não traduz qualquer cerceamento de defesa. Com efeito, o juiz, por ser o destinatário da prova e estar em contato direito com a causa, detém certa discricionariedade na avaliação da necessidade da prova para a formação de seu convencimento, conquanto que delibere fundamentadamente. Ademais, a questão não foi suscitada em alegações finais, pelo que houve preclusão (artigo 571, II, combinado com artigo 572, I, ambos do Código de Processo Penal). Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório a evidenciar a prática do delito. 2. Sanção que não comporta alteração. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002160-37.2017.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante ANDRÉ
ALVES DOS SANTOS DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002160-37.2017.8.26.0637 -Voto no 15571
2
Voto no 15.571.
Apelante: André Alves dos Santos de Oliveira.
Apelado: Ministério Público.
Apelação. Crime de uso de documento falso (artigo 304,
CP).
Sentença
condenatória.
Recurso
da
defesa.
PRELIMINAR. Alegação de nulidade do processo em razão
do indeferimento do pedido de complementação do laudo
pericial. Decisão judicial fundamentada e que não se mostra
despropositada. Sabe-se que o magistrado, autoridade que
preside a relação processual, pode indeferir a produção das
provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (artigo
400, par. 1o, do Código de Processo Penal). E, desde que o
faça de forma fundamentada, tal circunstância não traduz
qualquer cerceamento de defesa. Com efeito, o juiz, por ser
o destinatário da prova e estar em contato direito com a
causa, detém certa discricionariedade na avaliação da
necessidade da prova para a formação de seu convencimento, conquanto que delibere
fundamentadamente. Ademais, a questão não foi suscitada
em alegações finais, pelo que houve preclusão (artigo 571,
II, combinado com artigo 572, I, ambos do Código de
Processo Penal). Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro
probatório a evidenciar a prática do delito. 2. Sanção que
não comporta alteração. Recurso desprovido.
1. A sentença (fls. 170/177), cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação, para condenar ANDRÉ ALVES DOS
SANTOS DE OLIVEIRA às penas de 2 anos de reclusão, em regime
inicial aberto, mais o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 304, c.c. artigo
297, ambos do Código Penal. Presentes os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002160-37.2017.8.26.0637 -Voto no 15571
3
penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, correspondente ao pagamento de
dois salários mínimos.
Apelou a defesa, sustentado, preliminarmente
nulidade processual pela ausência de complementação do laudo pericial
(o pedido foi indeferido pelo juiz). No mérito, busca a absolvição do
réu, forte na falta de provas ou atipicidade da conduta (fls. 185 e
194/199).
Processado o recurso, a d. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo seu não provimento (fls. 218/222).
É o relatório.
2. Sem razão a defesa na questão suscitada a
título de preliminar.
Com efeito, o laudo pericial (fls. 35/42)
concluiu, de forma fundamentada, que o documento médico (emitido
pela Secretaria Municipal de Saúde) foi adulterado, mediante acréscimos
de documentos manuscritos: dentre as contrafações, destaca-se a
quantidade de dias que o apelante deveria ficar sem trabalhar: no
documento constava originariamente 1 dias, mas houve alteração para 4
dias.
A defesa, ao apresentar a resposta à acusação,
pediu a complementação do laudo, a fim de analisar se as rasuras foram
feitas pelo acusado (fls. 83)
Pleito repelido, de forma motivada, pelo
magistrado nos seguintes termos:
“Reputo prescindível a complementação do
laudo pericial. A princípio sua finalidade primordial era detectar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002160-37.2017.8.26.0637 -Voto no 15571
4
indícios de possível adulteração, o que restou positivado pelo citado
núcleo de perícias. A realização de exame de confronto de caligrafia
certamente seria prejudicada uma vez que a adulteração se deu por
meio de sobreposição de lançamentos. O emitente do referido atestado
médico, Dr. Márcio Tadeu confirmou que foi o emissor do atestado e
que possível adulteração teria ocorrido unicamente na quantidade de
dias de afastamento. A questão ligada a identificação da autoria dessa
mencionada adulteração deverá ser feita à luz da prova oral colhida
durante todo o percurso da ação penal.”.
Sabe-se que o magistrado, autoridade que
preside a relação processual, pode indeferir a produção das provas
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (artigo 400, par. 1o, do
Código de Processo Penal). E, desde que o faça de forma fundamentada,
tal circunstância não traduz qualquer cerceamento de defesa (STF, HC
no 106.734, rel. Min. Luiz Fux; HC no 106.734, rel. Min. Ricardo
Lewandowski; HC no 108.961, rel. Min. Dias Toffoli; AI no 794.090,
rel. Min. Gilmar Mendes)
Com efeito, o juiz, por ser o destinatário da
prova e estar em contato direito com a causa, detém certa
discricionariedade na avaliação da necessidade da prova para a formação
de seu convencimento, conquanto que delibere fundamentadamente
(STJ, RHC no 64.595, rel. Min. Felix Fischer; AgRg no AREsp no
1.93.160, rel. Min. Joel Ilan Paciornik; HC no 166.115, rel. Min.
Sebastião Reis Júnior; AgRg no RHC no 31.239, rel. Min. Marco
Aurélio Belizze).
No caso em tela, a decisão pela não feitura da
complementação da perícia, à luz destes parâmetros, não se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002160-37.2017.8.26.0637 -Voto no 15571
5
despropositada. Ao contrário, era mesmo desnecessária ao desate da
causa.
E não bastasse isso, a questão não foi suscitada
em alegações finais pela defesa (fls. 165/167), pelo que houve preclusão
(artigo 571, II, combinado com o artigo 572, I, ambos do Código de
Processo Penal).
Rejeita-se, pois, a preliminar.
3. Superada a questão, no mérito, não vinga o
reclamo. Na linha do que se segue.
4. Evidenciada a responsabilidade penal do
acusado.
Segundo a denúncia, o apelante fez uso de
documento falso, consistente em atestado médico. Mais detidamente,
estando na posse de documento médico que lhe concedera 1 dia de
afastamento, adulterou o seu conteúdo (a fim de constar 4 dias),
apresentando-o na empresa na qual trabalha.
A materialidade do delito acha-se positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 5/7), auto de exibição e apreensão (fls.
8), atestado médico (fls. 10), declaração médica (fls. 11), bem como pelo
laudo pericial (fls. 35/42), que concluiu pela falsidade do documento.
E certa a autoria.
Márcio Tadeu das Neves, médico na UPA, no
curso da persecução penal (fls. 19 e 127/128), afirmou ser o emissor do
atestado médico, em favor do acusado: salientou que, em casos como o
dos presentes autos (dor de cabeça), o afastamento é de um ou dois dias.
Informou que, se erra na confecção do documento, não o rasura, mas
elabora outro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002160-37.2017.8.26.0637 -Voto no 15571
6
Luiz
Henrique
Giglio,
funcionário
da
empresa, ouvido pela autoridade policial (fls. 9 e 47/48), explicitou que
o apelante trabalhava quatro dias na empresa, sendo que um dia
frequentava o curso da capacitação. No dia 15 de março de 2017, o réu
não passou bem e procurou auxílio médico. No dia seguinte, deveria
frequentar o curso de capacitação: ele afirmou que a professora não
compareceu, de sorte que deveria ter contatado a empresa e trabalhado
naquele dia, mas não o fez. Recebeu o documento da professora Larissa,
que ministrava o curso de capacitação, procurou-o e lhe entregou o
atestado, afirmando que havia recebido o documento dez (10) minutos
antes do apelante. Desconfiado, compareceu na UPA e tomou ciência
que o documento tinha sido adulterado.
Nesta linha, Larissa Andreolli Nunes (fls.
135/145
ouvida por carta precatória) contou que era instrutora de
aprendizagem do réu, sendo que ele pediu que entregasse o atestado
médico para seu gestor, uma vez não estava se sentido bem e que não
conseguiria esperar sua chegada. Informou que o acusado entregou o
documento dobrado, não chegando a abri-lo. Salientou que, após ter
repassado o documento ao gestor, o acusado retornou e perguntou se a
entrega do atestado havia sido feita. Após uma semana, foi informada,
pelo gestor (testemunha Luiz), que o acusado havia sido desligado da
empresa por um problema com o documento apresentado.
Trata-se, sem dúvida, de um manancial
probatório denso em prol da acusação.
Certo que o acusado repeliu a imputação.
Sob o crivo do contraditório (fls. 129/132),
asseverou que não adulterou o documento: recebeu o atestado médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002160-37.2017.8.26.0637 -Voto no 15571
7
constando somente um (01) dia de afastamento. Faltou na quarta-feira
(dia justificado no documento). Na quinta-feira, tinha o curso de
capacitação na empresa, mas ele havia sido cancelado devido à falta da
professora, sendo que, na sexta-feira, retornou ao trabalho normalmente.
Declinou ter entregue o atestado médico para a professora Larissa, uma
semana depois, haja vista que não tinha encontrado o responsável por
receber o documento.
Trata-se,
todavia,
de
um
relato
nada
convincente. Afinal, inverossímil mercê das regras de experiência
comum, acha-se, de resto, despido de amparo no restante dos autos.
Não se mostra nada crível a alegação de que o
documento pode ter sido modificado após a entrega pelo apelante.
Inexiste dado a sugerir que alguma outra pessoa tivesse interesse em
fazê-lo: na verdade, o único beneficiado com a adulteração era o
recorrente. E mais: joga em desfavor do acusado o fato de que somente
apresentou o documento alguns dias depois.
Na verdade, a prova testemunha e documental
descortinam, de forma clara, que o acusado apresentou documento falso
para justificar sua ausência ao trabalho.
De rigor, pois, a condenação, bem decretada
em primeiro grau.
6. A sanção não comporta reparo.
Afinal, acabou fixada no mínimo legal, com
regime inicial aberto para a pena privativa de liberdade, acertadamente
substituída por duas penas restritivas de direito, na esteira da dicção
legal (artigo 44, par. 2o, do Código Penal).
Convém anotar que circunstância atenuante -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002160-37.2017.8.26.0637 -Voto no 15571
8
no caso a menoridade carece de aptidão para ensejar a redução da
reprimenda abaixo do mínimo legal (Súmula no 231 do STJ).
7. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
LAERTE MARRONE
Relator